Tribunal: TJBA
Processo: 8001947-64.2024.8.05.0076
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001947-64.2024.8.05.0076

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CELIO PANDINI SANTANA

Advogado(s)
:
VALDECIR RABELO FILHO

APELADO: BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA QUANTO AO PATAMAR DE JUROS. COBRANÇA DE SEGURO E IOF QUE SE MOSTRAM VÁLIDAS. AFASTAMENTO DAS TARIFAS DE CADASTRO E DE REGISTRO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por CELIO PANDINI SANTANA em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de financiamento de veículo automotor celebrado com o Banco Yamaha Motor do Brasil S.A., objetivando a revisão da taxa de juros remuneratórios, o afastamento das cobranças de tarifa de cadastro, tarifa de registro de contrato junto ao DETRAN, seguro de proteção financeira e IOF, com restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber: (i) se a taxa de juros remuneratórios pactuada a 2,61% ao mês configura abusividade passível de revisão judicial, por superar a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN; (ii) se as cobranças de tarifa de cadastro, tarifa de registro de contrato junto ao DETRAN, seguro de proteção financeira e IOF encerram abusividades contratuais; e (iii) se os valores eventualmente cobrados de forma indevida devem ser restituídos em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A taxa de juros remuneratórios pactuada a 2,61% ao mês, diante da taxa média de mercado de 1,91% ao mês divulgada pelo BACEN para a modalidade na época da contratação, não supera o limite de uma vez e meia o referencial de mercado — que corresponderia a 2,865% ao mês —, afastando a abusividade, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ e do TJBA.

O seguro de proteção financeira, contratado por instrumento autônomo com cláusula de opcionalidade expressamente prevista no item 8.6 do contrato, não configura venda casada, nos termos do Tema Repetitivo 972 do STJ (REsp 1.639.259/SP).

O financiamento do IOF como mútuo acessório ao principal é prática lícita, consoante entendimento consolidado pelo STJ no Tema 621.

A tarifa de cadastro, embora legitimamente prevista na Súmula 566 do STJ para cobrança no início do relacionamento contratual, foi incorporada ao valor financiado, sujeitando-se à incidência de juros e encargos ao longo de toda a vigência do contrato, o que desvirtua sua natureza pré-contratual e torna irregular a cobrança.

A tarifa de registro de contrato junto ao DETRAN, embora válida quando comprovada a efetiva prestação do serviço, não pode ser mantida na hipótese, pois não há nos autos qualquer documento que ateste o efetivo lançamento do gravame perante o órgão de trânsito competente.

Os valores indevidamente cobrados a título de tarifa de cadastro e de registro de contrato devem ser restituídos em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, porquanto o contrato foi celebrado em 14/06/2024, data posterior ao marco temporal estabelecido na modulação de efeitos fixada pela Corte Especial do STJ no julgamento do EAREsp 676.608/RS (publicado em 30/03/2021), sendo prescindível a comprovação de má-fé, bastando que a cobrança indevida consubstancie conduta contrária à boa-fé objetiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido para reconhecer a irregularidade da cobrança da tarifa de cadastro e da tarifa de registro de contrato junto ao DETRAN, condenando o apelado a restituí-las em dobro ao apelante, com correção monetária desde cada desembolso e juros de mora a partir da citação, mantida a sentença nos demais pontos.

Tese de julgamento: "1.
Não configura abusividade a taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato bancário que não supere uma vez e meia a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a modalidade contratada. 2. É irregular a cobrança de tarifa de cadastro quando financiada junto ao valor do mútuo principal, por desvirtuamento de sua natureza pré-contratual, em violação ao entendimento consolidado na Súmula 566 do STJ. 3. A tarifa de registro de contrato junto ao DETRAN somente é exigível mediante comprovação do efetivo lançamento do gravame perante o órgão de trânsito, nos termos do Tema 958 do STJ. 4. Contrato celebrado após 30/03/2021: os valores cobrados indevidamente devem ser restituídos em dobro, independentemente de comprovação de má-fé, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC e do EAREsp 676.608/RS
."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 39, I; 42, p.u.; 51, §1º; CC, arts. 389, p.u. e 406, §1º; CPC, arts. 98; 99, §3º; 1.016, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22/10/2008; STJ, REsp 1.251.331/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção, j. 28/08/2013; STJ, REsp 1.255.573/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção, j. 28/08/2013; STJ, REsp 1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 28/11/2018; STJ, REsp 1.639.259/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 12/12/2018 (Tema 972); STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21/10/2020; Súmula 13/TJBA; Súmula 541/STJ; Súmula 566/STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001947-64.2024.8.05.0076
, em que figuram como apelante CELIO PANDINI SANTANA e como apelada BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, EM DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Presidente

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Convocado/Relator